Tribunal: TJDFT
Processo: 0732943-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732943-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADEMIR JACINTO DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA KELLEY CRUIKSHANK, ALESSANDRA LELIS DE LIMA, HENDERSON LELIS DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO. RECUSA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SÚMULA 597/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Na forma do art. 12, inciso V, alínea c, e do art. 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/98, o prazo máximo de carência para atendimento médico em casos de urgência ou de emergência é de 24 (vinte e quatro) horas. 2. A recusa de internação baseada em carência contratual superior ao prazo legal é abusiva e enseja indenização por danos morais. 3. Quando a sentença observa parâmetros de proporcionalidade na fixação de indenização, inaplicável a redução do quantum indenizatório. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §4o, 12, incisos V, alínea “b” e VI, 16, inciso VI, e 35-C, parágrafo único, todos da Lei 9.656/1998; 14, §3o; 51, inciso IV, e 54, §3o , estes do Código de Defesa do Consumidor; e 3o da Lei 9.961/2000, sustentando, em síntese, que em nenhum momento a empresa recusou de forma injustificada qualquer procedimento solicitado em favor da parte recorrida. Assevera que a conduta aplicada fora pautada totalmente na legislação aplicável ao caso e no contrato firmado entre as partes. Afirma que a negativa de cobertura para a internação solicitada pela parte recorrida se deu unicamente em razão do não preenchimento do período de carência de 180 (cento e oitenta) dias estipulado no contrato, o que estaria amparado pela lei e pelo contrato entabulado entre as partes. Argumenta que a necessidade de cobertura de procedimentos de emergência, relativos a pacientes que ainda não cumpriram o período de carência, deve ser limitada às primeiras 12 (doze) horas de atendimento e que, se for necessária a continuidade, a responsabilidade financeira passa a ser do contratante, o que afirma ter sido atendido pela operadora. Destaca ser patente a licitude da conduta da recorrente, pois não há vedação para a inclusão, no contrato de adesão, de cláusula limitativa, desde que redigida de forma clara e objetiva, o que foi igualmente atendido pela recorrente. b) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 186, 187, 188, inciso I, 407, 927, e 944, todos do Código Civil, defendendo a inexistência de dano moral. Aduz que, como demonstrado, a operadora do plano de saúde observou os termos legais e contratuais, não havendo fato gerador para compensação por prejuízos de ordem moral, pois, diante da ausência de ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil. Entende inexistir qualquer prova de prejuízo moral. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado de modo a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 10, §4o, 12, incisos V, alínea “b” e VI, 16, inciso VI, e 35-C, parágrafo único, todos da Lei 9.656/1998; 14, §3o; 51, inciso IV, e 54, §3o , estes do Código de Defesa do Consumidor; 3o da Lei 9.961/2000; 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 186, 187, 188, inciso I, 407, 927, e 944, todos do Código Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. CASO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS N. 302 E 597 DO STJ. NEGATIVA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DE ATENDIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê prazo de carência para os serviços prestados pelo plano de saúde. No entanto, configura abusividade a negativa de fornecimento de assistência médica em casos de urgência ou de emergência durante o período de carência, sendo injusta a recusa da operadora. 2. É abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou de emergência, limita o período de internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ. 3. Havendo, em razão do período de carência estipulado no contrato, a indevida recusa de atendimento pela operadora do plano de saúde em caso de urgência ou de emergência, é cabível a indenização por danos morais. 4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.598.521/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024) (g.n). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao valor fixado a título de danos morais, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, OAB/CE 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023